Tribunal: STF
Processo: Rcl 86282
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Lissa Cerosino de Souza em face do acórdão proferido pela Turma Julgadora da 9ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos da Apelação Cível nº 5374893-76.2024.8.09.0051. A referida decisão colegiada negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência de seus pedidos.



    Narra a reclamante que foi aprovada na prova objetiva de concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas acabou eliminada em razão de uma cláusula de barreira editalícia. Tal dispositivo limitava a 10% o quantitativo de vagas e de redações corrigidas para candidatas do sexo feminino, o que, segundo a autora, configura uma violação ao princípio da isonomia. 



    Diante da eliminação, a candidata ingressou com uma Ação Anulatória, obtendo provimento liminar para retornar ao concurso, mas a decisão foi posteriormente revogada em sentença de mérito. O Tribunal de Justiça goiano, ao julgar a apelação, manteve a eliminação sob o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490/GO se restringiria à readequação da lista final de classificação, sem reabrir fases pretéritas do concurso, e que o refazimento de etapas para apenas uma candidata violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado descumpriu o entendimento firmado na Reclamação 68.828/GO e divergiu da determinação contida na Reclamação 66.554/GO, que estabeleceu que futuras nomeações para cargos militares em Goiás deveriam ocorrer sem as restrições de gênero, pressupondo a revisão da situação de candidatas eliminadas pela regra inconstitucional. 



    Argumenta que a interpretação restritiva adotada pelo TJGO esvazia a eficácia do julgado da Suprema Corte na ADI 7.490/GO, pois a consequência lógica da declaração de inconstitucionalidade da norma que a eliminou seria seu retorno ao certame para concorrer em igualdade de condições. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 9):



    EMENTA: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CANDIDATA DO SEXO FEMININO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ISONOMIA. ADI 7490. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Candidata a soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar, não alcançou a pontuação para ter sua redação corrigida, sendo eliminada do certame, busca a revisão do ato em razão da aplicação da cláusula de barreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em analisar a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital do concurso, considerando a limitação da convocação das candidatas do sexo feminino para as fases subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A cláusula de barreira, desde que fundada em critérios objetivos e meritocráticos, respeita os princípios da isonomia e legalidade; 4. O STF, na ADI 7490, declarou a inconstitucionalidade da reserva de apenas 10% das vagas para mulheres nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás; 5. Na Reclamação Constitucional n. 66.554 de Goiás, definiu-se que as candidatas eliminadas em fases anteriores à decisão não teriam direito à reclassificação ou reabertura das fases já concluídas.” 



    A ADI 7.490, paradigma apontado como violado, foi julgada parcialmente procedente para assentar que o patamar de 10% dos cargos previstos nos dispositivos então impugnados constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar naqueles autos, qual seja, 14 de dezembro de 2023. O referido julgado resultou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.” 



    A medida liminar na ADI 7.490 foi concedida em 14.12.2023, nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A presente reclamação versa sobre o alegado direito de candidata prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 004/2022.



    Considerando que o certame já foi homologado e todas as suas etapas foram regularmente concluídas, permitir que a parte beneficiária "prossiga" no concurso significaria, na prática, reabrir fases já encerradas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7490, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada viola a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada em todas as fases do certame, impondo, de forma indevida, a reabertura de etapas já encerradas. 



    No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 68.828 na qual foi consignado que “A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero”.



    Na mesma linha é a decisão do eminente Ministro Luiz Fux, relator da ADI 7490, nos autos da Rcl 72.016:



    “a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. (...)



    Com efeito, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis e das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) as vagas para mulheres ao concurso em referência, no julgamento da ADI 7.490, foram modulados os efeitos daquela decisão para preservar as nomeações ocorridas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como, consoante a decisão integrativa prolatada na Rcl 66.554-ED, para elucidar que a decisão da mencionada ADI beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas do aludido concurso.”



    Cito, ainda, acórdão da Primeira Turma:



    “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 



    (Rcl 67.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024 - grifei).



    Portanto, na ADI 7190, o que se impôs foi a necessidade de refazimento da lista final de aprovados, excluindo-se qualquer cláusula de limitação de gênero. A decisão do STF beneficia exclusivamente aquelas candidatas que concluíram integralmente todas as etapas, mas foram indevidamente excluídas da classificação final em razão do critério de gênero.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente